Tribunal: TJDFT
Processo: 0730680-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730680-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de decisão do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA que indeferiu o pedido de aplicação de medida protetivas requeridas por T. M. P. em desfavor de M. H. E. X. O reclamante aduz, em síntese, que a vítima T. M. P. imputa ao investigado M. H. E. X. os crimes de injúria e ameaça. Segundo o relato da vítima, o agressor proferiu ofensas verbais graves e ameaças de morte seguidas de suicídio. Indica que o juiz de primeira instância entendeu que os fatos não demonstravam risco objetivo suficiente para justificar medidas protetivas. O Ministério Público argumenta que há elementos suficientes nos autos para caracterizar violência psicológica e moral, conforme os artigos 7o, II e V, da Lei Maria da Penha. Ressalta que a convivência forçada com o agressor, agravada pela existência de filhos em comum, intensifica o sofrimento da vítima. A omissão estatal diante de tais situações contribui para a perpetuação da violência de gênero e compromete os direitos fundamentais das mulheres. A petição também destaca a relevância da percepção subjetiva da vítima como critério confiável para avaliação de risco, conforme estudos nacionais e internacionais. A Lei Maria da Penha prevê que medidas protetivas devem ser concedidas com base em cognição sumária, ou seja, indícios suficientes de risco, sem necessidade de prova robusta. O Ministério Público reforça que a estrutura normativa exige celeridade na concessão dessas medidas. Ao final, pugna pela concessão da liminar e, no mérito, pela reforma da decisão judicial para deferimento das medidas protetivas solicitadas pela vítima, quais sejam: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; c) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; d) restrição de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. O artigo 235, por sua vez, disciplina que o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pretensão recursal cinge-se à aferição dos pressupostos para o deferimento das medidas protetivas. A Lei no 11.340/06, Lei Maria da Penha, foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o), nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição da República e de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Para que a conduta esteja abrangida pelo procedimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, é necessário que a violência, além de estar presente no ambiente familiar, seja baseada no gênero e cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Deve estar presente para configuração da violência de gênero a subjugação, submissão, dominação do autor em relação à vítima, tendo-se em vista somente o fato de sua condição de mulher, não bastando unicamente vítima do sexo feminino e âmbito doméstico. A detida análise desses autos evidencia a existência de relação afetiva (namoro, união estável e casamento) que perdura por pelo menos 13 anos (idade da filha mais velha do casal) e que desde 2023 vem se deteriorando (narra anterior ocorrência policial em 2023) e que na data dos fatos (23/07/2025), M. teria injuriado e ameaçado a vítima, adjetivando-a de “vagabunda”, “puta”, “desgraçada” e dizendo que iria matá-la e se suicidar. Vale destacar que, o crime de ameaça imputado à M., no contexto da Lei Maria da Penha é de ação penal pública incondicionada o que reclama o devido prosseguimento na investigação criminal, circunstância que pode, em tese, agravar a já conturbada relação entre investigado e vítima, podendo a subsistência da relação na mesma residência se constituir violência psicológica, mormente quando se aborda os fatos imputados e há a possibilidade constrangimento da vítima. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. No caso dos autos, a ofendida noticia a existência de anterior deferimento de medida protetiva cuja vigência teria se expirado. Tal circunstância está a apontar a necessidade de se prestigiar o acautelamento da parte fragilizada até que seja possível aferir as reais circunstâncias fáticas vivenciadas pelas partes envolvidas. Não se desconhece que a imposição de medidas protetivas objetiva proteger a integridade física e psicológica da vítima, mas também acarreta efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, razão pela qual é necessária a existência de indícios mínimos de provável crime que legitimem a medida drástica. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade psicológica e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, é proporcional e razoável que se restrinja o direito do último, especialmente quando a restrição é leve e restrita à parte que invade a esfera de direitos da vítima, como no caso em tela. Presentes, portanto, a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a autorizar parte das medidas protetivas de urgência requeridas. Deixo de deferir a medida cautelar de restrição de visitas aos dependentes menores ou de aproximação e contato com outros familiares, porquanto, consoante aferido no Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 74432742 pp. 7-14), o indigitado investigado não teria ameaçado ou agredido filhos, familiares, amigos e/ou colegas de trabalho. Destaque-se que a legislação pátria assegura aos filhos menores a convivência com o genitor, quando não existente risco para a prole. Por todo exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para fixar as seguintes medidas protetivas de urgência requeridas por T. M. P. em desfavor de M. H. E. X.: a) afastamento do requerido do lar conjugal, domicílio ou local de convivência com a ofendida T. M. P.; b) proibição de aproximação da parte ofendida fixando o limite mínimo de 300 metros de distância entre essa e o requerido; e c) proibição de contato do requerido com a parte ofendida por qualquer meio de comunicação. Caberá ao Juízo de origem as diligências para o cumprimento das medidas ora deferidas. Comuniquem-se ao Juízo de origem. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora